Tribunal: TJES
Processo: 5002778-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002778-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: ESTHER BAUDSON E SILVA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5002778-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADA
:

ESTHER BAUDSON E SILVA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NOME NÃO CONSTANTE NA CDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE PODERES DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o redirecionamento de execução fiscal em face de sócia da empresa executada, sob fundamento de inexistência de comprovação do exercício de poderes de administração. O agravante alegou dissolução irregular da empresa, com base em certidão de Oficial de Justiça e registro na Junta Comercial, sustentando que a sócia detinha 100% do capital social desde 2018, sendo real administradora, nos termos da Súmula 435/STJ e Tema 981/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a dissolução irregular da empresa autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra sócio cujo nome não consta da CDA; (ii) estabelecer se há prova do exercício de poderes de gerência pela sócia no momento da dissolução irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O redirecionamento da execução fiscal exige a comprovação de hipóteses previstas nos arts. 134 e 135 do CTN, especialmente a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.

A jurisprudência do STJ (Tema 981) admite o redirecionamento em casos de dissolução irregular ou presunção de sua ocorrência, inclusive contra sócio que detenha poderes de administração na data da dissolução, ainda que não exercesse gerência no momento do fato gerador.

Quando o nome do sócio não consta na CDA, o ônus da prova do exercício de gerência e da prática de ato irregular é da Fazenda Pública (REsp 2.136.530/SP).

No caso concreto, a CDA não inclui a sócia como corresponsável, embora tenha sido emitida após ela deter integralmente o capital social; os débitos se referem a período anterior (2014 a 2017) e não há prova documental de que exercia poderes de administração à época da dissolução irregular.

A certidão da Junta Comercial indica como administrador pessoa diversa, afastando o enquadramento da sócia como gerente ou diretora para fins do art. 135, III, do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O redirecionamento da execução fiscal contra sócio cujo nome não consta da CDA exige prova, a cargo da Fazenda Pública, do exercício de poderes de gerência na data da dissolução irregular.

A mera titularidade de cotas sociais, sem comprovação de atuação como administrador, não autoriza o redirecionamento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts. 134, VII, e 135, III; Lei nº 6.830/1980, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 435; STJ, Tema 981 (REsp 1.643.948/SP); STJ, REsp 2.136.530/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11/06/2024, DJe 14/06/2024; STJ, AgInt no REsp 1.850.370/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5002778-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADA
:

ESTHER BAUDSON E SILVA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo julgador singular que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em desfavor da sócia
d
a empresa executada.

Segundo o agravante, houve a dissolução irregular da empresa,
verificada
pela
Certidão exarada
por
Oficial de Justiça na origem, atestando não funciona
r
mais no endereço cadastrado na Junta Comercial; que a sócia Esther Baudson
e
Silva, em 2022, já exercia a gerência da empresa executada e que em 2018 passou a deter 100% do capital social, enquadrando-se como real administradora da sociedade, o que possibilita o redirecionamento da execução fiscal, conforme Súmula 435 do STJ e Tema 981 do mesmo Tribunal (RE 1.377.019).

O
recurso foi recebido no efeito devolutivo e não foram apresentadas as contrarrazões.

Consignou o
J
uízo que [...]
Em análise à certidão da JUCEES (ID 33946091 – fl. 04), é possível verificar que se enquadra a sócia como “minoritária”, e não como sócia-gerente
1
. Assim, resta obstaculizado o redirecionamento da execução conforme pretendido, uma vez ausente qualquer comprovação de exercício dos poderes de administração por parte da sócia.

[...]

Muito bem.

É cediço o entendimento
perfilhado
pelos Tribunais pátrios
no sentido de possibilitar o redirecionamento
da execução.
Contudo, a medida
é viabilizada desde que constatada uma das hipóteses
permissivas, bem como
a quem se atribui a responsabilidade,
de acordo com as disposições dos
artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional.

Deste modo pertinente destacar, quanto aos responsáveis:

Art. 134.
Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

[...]
VII -
os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.

Art. 135.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de pod
e
res ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

[...]
III -
os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Quanto às situações que ensejam o redirecionamento
,
é mister que se verifique
a
irregularidade no encerramento das atividades da empresa
ou sua presunção,
hipótese em que [...]
não tem como pressuposto o nome do sócio constar da CDA
.
[...]
(STJ, AgInt no REsp 1.850.370/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16/11/2020.)

Contudo, no caso dos autos,
não consta na
CDA expedida
a
indicação
da ora agravada.

Assim considerado
,
o STJ possui direcionamento no sentido de que [...]
o ônus da prova de atuação irregular do sócio gestor
, para redirecionamento da execução fiscal, é da Fazenda Pública,
quando o nome deste não constar da certidão de dívida ativa, e do gestor, quando o seu nome constar do título executivo
. (REsp n. 2.136.530/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024.)

Seguindo, e
mbora alegue o recorrente que em 2018
a Agravada
já se encontrava na administração da empresa como sócia detentora de 100% do capital social,
reforce-se,
não consta na CDA como responsável tributária,
apesar de emitida já em 2021
, e decorrente de débitos referentes ao interregno entre 2014 e 2017.

Nesse sentido destaco a jurisprudência referente:

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EMPRESA BAIXADA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA N. 392 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1.
A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária é modalidade de dissolução regular da sociedade, que não autoriza, per si, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa.
2. Conforme súmula n. 392 do STJ, “
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”. 3. No caso, a propositura da ação executiva se deu anos depois da baixa da pessoa jurídica para liquidação voluntária, de modo que a empresa se revela ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 4. Recurso conhecido e desprovido. Erro material corrigido de ofício, para proceder à adequação do dispositivo da sentença, a fim de esclarecer que a extinção do feito sem resolução de mérito tem espeque no art. 485, VI, do CPC.
(
Data: 24/Jul/2024 -
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5027793-50.2022.8.08.0035 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR – NÃO CARACTERIZAÇÃO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - MERA MENÇÃO AO NOME DO SÓCIO EM QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES - PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para que o nome do sócio conste regularmente de Certidão de Dívida Ativa (CDA), é imprescindível a sua notificação para participação no respectivo processo administrativo-tributário, pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal
. 2. Agravo interno prejudicado.
(Data: 27/Jul/2023 -
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5011610-12.2022.8.08.0000 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
)

Por fim, em consonância ao decidido na origem, na certidão acostada aos autos, obtida por meio eletrônico da Junta Comercial do ES, consta como administrador pessoa diversa da indicada como responsável pelo ente tributante, ora agravante.

De modo semelhante, colhe-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR . INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE . 1. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, "Na execução fiscal, a ocorrência de algumas das hipóteses descritas nos arts. 134 e 135 do CTN autoriza o redirecionamento do processo executivo, sem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes" (AgInt no REsp n . 1.909.732/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021, DJe de 30/06/2021). 2 .
Esta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.643.948/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 981), fixou a tese jurídica de que "
O redirecionamento da execução fiscal
, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência,
pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro
não sócio
,
com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular
, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN"
.3. Hipótese em que ficou registrada, no acórdão recorrido, a configuração de dissolução irregular da empresa executada e, uma vez preenchido o requisito do art. 135, III, do CTN, mostra-se desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para se determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa executada. 4 . Para se chegar à conclusão diversa da alcançada pela Corte regional, de que houve dissolução irregular da empresa executada, é essencial o reexame dos fatos e das provas dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2062586 SP 2023/0100977-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL . DÍVIDAS DA PESSOA JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIOS E ADMINISTRADORES COM PODERES DE GERÊNCIA. REQUISITOS . RESPONSABILIDADE PESSOAL. ÔNUS DA PROVA. - Em ações de execução fiscal de créditos tributários, o redirecionamento da exigência (da pessoa jurídica para o sócio gestor ou administrador) somente se mostra válido quando este, pessoalmente, pratica atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135, III, do CTN. No caso de execuções fiscais de créditos não tributários, o redirecionamento está positivado no art . 10 do Decreto nº 3.708/1919 (concernente às empresas com responsabilidade limitada), no art. 158 da Lei nº 6.404/1976 (aplicável às sociedades anônimas), e no art . 1.016 do Código Civil (para sociedades simples), e no art. 4º, V, da Lei nº 6.830/1980 (que cuida legitimidade processual passiva para execuções fiscais) . A pessoa jurídica continua responsável pela dívida porque os sócios e administradores redirecionados foram investidos em suas funções por ato da própria sociedade, e estavam sob sua vigilância no período em que houve os desvios à lei, ao contrato ou ao estatuto social -
Observados os requisitos legais em execução fiscal, esse redirecionamento pode se dar em casos nos quais o empreendimento mantém suas atividades, e também em havendo dissolução irregular da empresa (comprovada ou presumida por abandono, Súmula 435/STJ), envolvendo dívidas tributárias e não tributárias (REsp 1371128/RS-Tema 630/STJ) - Nos Temas 962 e 981 firmados pelo E.STJ (cuja ratio decidendi é aplicável a dívidas tributárias e não tributárias), o redirecionamento da execução fiscal fundada no art. 135, III, do CTN, em casos de dissolução irregular da pessoa jurídica executada (mesmo que presumida, Súmula 435/STJ), deve observar as seguintes teses: a) é inaplicável contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular; b) pode ser autorizado contra o sócio com poderes de administração da sociedade que: b1) concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência na data do fato gerador da obrigação não adimplida e da dissolução irregular; ou, b2) que detinha poderes de administração na data de sua dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência na data do fato gerador do tributo não adimplido - Somente a análise de caso concreto permite identificar em face de quem deve ser feito o redirecionamento, uma vez que se trata de responsabilidade pessoal como consequência de ato praticado com dolo ou culpa manifesta. Nas exigências tributárias e não tributárias, é do Fisco o ônus da prova de demonstrar os excessos cometidos na gestão do empreendimento (dado que a regra geral é a separação entre a pessoa jurídica e seus gerentes, não bastando a mera existência de dívida, Súmula 430/STJ), e pode ser comprovada por certidões de oficiais de justiça e indícios suficientes da dissolução
. Todavia, se a execução é ajuizada apenas contra a pessoa jurídica mas o nome do sócio já consta da CDA, mas o nome do sócio já consta da CDA, é desse sócio o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, já que esse título executivo tem presunção relativa de veracidade e de validade (art. 3º, § 3º da Lei nº 6.830/1980, e Tema 103/STJ) - No caso dos autos, a inclusão do agravante no polo passivo não recorreu de dissolução irregular da empresa, mas sim da condição de corresponsável pelo débito, estando ele incluído na CDA que embasa a execução . Assim, é do agravante o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, providência a ser adotada na via cabível - Registre-se que a inclusão não foi fundamentada no inconstitucional art. 13, art. 13 da Lei 8620/93 . Afinal, havendo aprioristicamente infração criminal (art. 168-A, Código Penal), justifica-se o redirecionamento da execução fiscal para que a dívida da empresa seja exigida do sócio-gerente ou administrador pessoalmente responsável, já que não se trata de mero inadimplemento de obrigação tributária principal. Configura responsabilidade tributária para fins do art. 135, III, do CTN (como infração à lei) se abstratamente a conduta for considerada ilícita no âmbito penal (independentemente da condenação criminal, diante da independência entre as esferas cível e a penal) . No caso dos autos, a CDA que embasa a execução engloba contribuições descontadas dos empregados e não repassadas ao Fisco (art. 30, I, b da Lei nº 8.212/1991), demonstrando, assim, que o fato se subsome às hipóteses do artigo 135 do CTN - Além disso, o agravante ocupou o cargo de diretor da empresa ao menos de 17/03/1993 a 14/12/1999. Ou seja, ainda que se considerasse a data da dissolução (26/10/1999, data em que foi diligenciado o endereço constante dos assentos oficiais da empresa naquele momento, sem sucesso), tem-se que o referido sócio ocupava posição de direção tanto na época do fato gerador (13/1994 a 03/1997) quanto na época da suposta dissolução . Assim, mesmo que se trata-se de inclusão no polo passivo com fundamento em dissolução irregular – o que, como dito, não é o caso - não se poderia cogitar de sua exclusão no pólo passivo sob este fundamento - Embargos de declaração rejeitados. (TRF-3 - AI: 00284527320154030000, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 20/03/2024, 2ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 28/03/2024)

Sob tais premissas, não se verifica fundamento que justifique a modificação da Decisão combatida, motivo pelo qual mantém-se por seus fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.